Tribunal: TJMT
Processo: 1006548-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006548-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), ANNA KAROLLINA PACHECO MARCAL - CPF: 032.671.491-00 (APELANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – COBRANÇA DE MENSALIDADE RELATIVA AO VALOR INTEGRAL DA GRADE CURRICULAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, se a prova dos autos é suficiente para a solução da controvérsia.

É possível ao estudante prosseguir em curso superior, mediante aproveitamento de disciplinas cursadas em instituição de ensino diversa, a teor dos arts. 1o e 2o do Decreto no. 77.455/76, que preveem o reconhecimento automático das matérias concluídas com aprovação.

No caso dos autos, a aluna comprovou a aprovação nas disciplinas do Curso de Enfermagem, razão pela qual de rigor o abatimento proporcional nas matérias efetivamente cursadas no período de cobrança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006548-88.2018.8.11.0041

APELANTE:

ANNA KAROLLINA PACHECO MARCAL

APELADO:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
ANNA KAROLLINA PACHECO MARCAL
, contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da Ação de Cobrança n. 1006548-88.2018.8.11.0041, ajuizada por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida, ora apelante, no montante descrito na planilha acostada na exordial, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento do contrato, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba manteve-se suspensa, por ser beneficiária da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
trata-se na origem de cobrança de “suposta” prestação de serviços educacionais do curso de medicina no período 10/08/2016 à 10/01/2017 e sustenta a Apelada que em razão do débito e travamento de matrícula foi proposto à Apelante repactuação no mês de Setembro de 2017, que afirma a Apelada não foi adimplido
” (sic).

Informa que “
logrou êxito no exame para ingresso no curso de medicina ofertado pela Apelada com início do ano letivo em Jan/2017 e ainda Apelante é graduada no curso de enfermagem, conforme registro no COREN sob o nr. 3388-ENF-IP
” (sic).

Sustenta que “
protocolizou pedido de aproveitamento das matérias do curso de enfermagem correspondente a grade do curso de Medicina, situação não respondida até o comunicado de transferência do curso
” (sic).

Elucida que “
mesmo não possuindo condições no início, a requerida sofreu prejuízos quanto a ausência de resposta da instituição em relação ao aproveitamento das matérias, tendo que suportar os pagamentos das primeiras mensalidades
” (sic).

Esclarece que “
não abandonou ou trancou o seu curso, mas requereu transferência para o mesmo curso de medicina da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
” (sic).

Dessa forma, aponta a ocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a realização da prova quanto ao aproveitamento de matéria, ressaltando, inclusive, que na UNEMAT teve o aproveitamento de matéria do curso de Enfermagem, conforme documento em anexo.

No mérito, argumenta que “
não nega a relação contratual, entretanto, deve ser extirpado do débito as matérias solicitadas no aproveitamento da grade do curso de Medicina ofertado pela Apelada, que não foram analisadas
” (sic), razão pela qual pugna pela reforma da sentença (Id. 158215694).

Nas contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
o extrato financeiro não requer assinatura da parte Apelante ora aluna, pois se trata de um demonstrativo financeiro e não há necessidade de aval por parte do devedor
” (sic), pois é um Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

Assegura que “
a correção monetária, aplicação de juros e multa a Apelada está de acordo com o contrato de prestação de serviços (clausula 4.3), bem como a Lei
” (sic).

Sustenta que “
a Apelante não possui insuficiência técnica para produção de provas, pois deveria ter trazido aos autos principais todas e quaisquer provas em seu poder para cumprir com o disposto no artigo 373
” (sic).

Explana que “
a alegação de aproveitamento de matérias do qual realizou a transferência de matrícula para outra instituição de ensino, não deve ser acolhida, pois no contrato de prestação de serviços prevê a possibilidade de extinção do contrato, desde que haja o pagamento dos débitos e parcelas em aberto até a data da desistência/trancamento ou abandono da matrícula pelo aluno
” (sic).

Informa que “
cada Instituição de Ensino pode cobrar os valores de mensalidade que entender serem devidos, a além disso, a Apelante está com quase 5 (cinco) anos de atraso de pagamento dos débitos devidos
” (sic), razão pela qual pede pela manutenção da sentença (Id. 158215696).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante deferido na sentença (Id. 158215689 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate limita-se em se verificar se é devido ou não o pagamento de matérias cursadas na faculdade de Enfermagem, durante o período que a demandada/apelante frequentou a faculdade de Medicina na instituição educacional, ora autora/recorrida, entre o período de 10/08/2016 a 10/07/2017.

Pois bem. Infere-se dos autos que a
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
ajuizou a presente ação de cobrança em face de
ANNA KAROLLINA PACHECO MARÇAL
, sub a justificativa de que esta celebrou um contrato de prestação de serviços educacionais em 16/12/2015, no curso de superior de Medicina pelo regime semestral na modalidade presencial.

Afirma que a requerida deixou de adimplir as parcelas do período entre 10/08/2016 a 10/01/2017, indicando no extrato financeiro de Id. 158209585, onze parcelas em aberto, totalizado o importe de R$58.762,27 (cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos).

A requerida, em sua defesa, não negou a relação contratual entre as partes, entretanto, informou que solicitou o aproveitamento de matérias e a extirpação do débito referente às matérias cursadas na faculdade de Enfermagem, conforme requerimento de Id. 158215660, que até seu pedido de transferência para UNEMAT não havia sido analisado.

De início, ressalta-se que não há falar em cerceamento de defesa, isso porque é cediço que o juiz da causa é o destinatário da prova, competindo-lhe um juízo de valor sobre sua conveniência e utilidade para o caso concreto.

É certo que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito (art. 5o, XXXV, da CF), bem como que todos os meios legais e os moralmente legítimos, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa (art. 369 do CPC), contudo, na espécie, as provas constantes já são suficientes, inexistindo necessidade de uma ou outra para solucionar a lide.

Registro que a produção das provas pleiteadas pela ora apelante, no que tange o aproveitamento de matéria do curso de Enfermagem, de fato, traria morosidade desnecessária, uma vez que os autos relevam a existência de documentos que comprovam que a mesma estava inscrita no COREN sob o nr. 3388-ENF-IP (Id. 158215657) e que requereu o aproveitamento de matérias (Id. 158215660).

Sobre o tema, os arts. 1o e 2o, do Decreto no. 77.455/76, que dispõe sobre a transferência de alunos de estabelecimentos de ensino superior e dá outras providências, preveem o
reconhecimento automático das matérias concluídas com aprovação
, que integrem o currículo mínimo de qualquer curso de estabelecimento autorizado, computando-se a atribuição dos créditos correspondentes para o normal prosseguimento do curso,
litteris
:

“Art. 1o. As
matérias componentes dos currículos mínimos de quaisquer cursos superiores
, definidos pelo Conselho Federal de Educação, cursadas com aproveitamento em qualquer estabelecimento funcionando regularmente,
serão automaticamente reconhecidas por outro estabelecimento
, no caso de transferência de alunos.

[...]

Art. 2o. A verificação do cumprimento do disposto no "caput" do artigo 1o deste Decreto esgotar-se-á com a constatação de que o
aluno foi regularmente aprovado na disciplina ou disciplinas correspondentes a cada matéria
.”

No caso dos autos, a aluna/demandada cursou a faculdade de Enfermagem (Id. 158215657), e requereu o aproveitamento das matérias cursadas (Id. 158215660), cujo requerimento não foi analisado.

Portanto, a obrigação imposta à aluna/demandada/apelante, de pagar integralmente por todas as disciplinas de determinado período/série, a coloca em desvantagem exagerada, uma vez que restou comprovado nos autos que a mesma solicitou o aproveitamento de matéria por já possuir conhecimento acadêmico prévio no curso de Enfermagem, que, como dito, não foi analisado pela instituição de ensino demandante/recorrida.

Dessa forma, restando comprovado que a aqui apelante cursou a faculdade de Enfermagem, e lhe sendo exigido o pagamento correspondente as disciplinas já cursadas, tal cobrança carece de amparo legal, moral e ético, a ensejar o enriquecimento sem causa da instituição educacional. Portanto, as disciplinas cobradas em excesso comportam adequação.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS – COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DE VALIDADE DO TÍTULO PRESENTES –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – COBRANÇA DE MATÉRIAS OBJETO DE APROVEITAMENTO CURRICULAR
–
PASSÍVEL DE CORREÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de nulidade do título executivo extrajudicial (contrato de confissão de dívidas) quando presentes os requisitos de validade deste e se não restou demonstrada a alegada coação. O erro no cálculo de atualização do título não afeta a sua liquidez, porquanto pode ser corrigido por meros cálculos aritméticos. Não se admite a cobrança de mensalidade de serviço educacional pelo sistema de valor fixo, independentemente do número de disciplinas cursadas.
Em caso de aproveitamento de matéria cursada em outra instituição, o consumidor faz jus ao abatimento proporcional das mensalidades pagas
.”
(TJ-MT – AC: 00157985620168110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 23/09/2019)

“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Inadimplemento. Ocorrência.
Requerimento de aproveitamento de matérias. Possibilidade de abatimento proporcional de matéria efetivamente cursada no período de cobrança
. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP – AC: 10002064220218260040 SP 1000206-42.2021.8.26.0040, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 24/08/2021, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - TRANCAMENTO DA MATRÍCULA - TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA FACULDADE CONCRETIZADA - CONTRATO RESCINDIDO - OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA NÃO EXIGÍVEL
- RECURSO IMPROVIDO. - A declaração de matrícula em razão de transferência externa, expedida por outra Instituição de ensino é indicativo de que a ré formalizou seu pedido de transferência. Assim, a rescisão contratual, embora não tenha sido explícita, era de conhecimento de ambas as partes - O ato de transferência da ré para outra faculdade constituiu, de forma inequívoca, a demarcação do final do contrato de prestação de serviços, sendo forçoso reconhecer que não são devidas as mensalidades, objeto da presente monitória.”
(TJ-MG – AC: 10000200319077001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 04/05/0020, Data de Publicação: 15/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - INOCORRÊNCIA -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO - APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS - COBRANÇA INTEGRAL POR SEMESTRE - DEVOLUÇÃO DEVIDA
. Nas ações com base em relação de consumo que objetivam a restituição de indébito se aplica o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, não o quinquenal do art. 27 do CDC, pois não se questiona fato do produto ou serviço.
Havendo aproveitamento de matérias escolares, é indevida a sua cobrança pela instituição de ensino, devendo ser restituído ao aluno o valor indevido efetivamente quitado
. Prejudicial de mérito não acolhida. Primeiro recurso não provido. Segundo recurso não provido.”
(TJ-MG – AC: 10433110127001001 Montes Claros, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 09/10/2012, Câmaras Cíveis Isoladas/10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2012)

“CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA E TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA FACULDADE. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DAS MENSALIDADES APÓS O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL
. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDUTA ILÍCITA E ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A relação jurídica retratada nos autos submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Consoante disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor pelos danos ocasionados em razão de falhas nos serviços prestados é objetiva e ele responde independentemente da existência de culpa ou dolo.
3 - Comprovado pelo autor que requereu o trancamento de sua matrícula para fins de transferência para outra faculdade e tal requerimento foi deferido pela apelante, encerrando-se, assim, a relação contratual e passando ele a cursar o primeiro semestre letivo de 2014 em outra instituição de ensino, a cobrança realizada pela apelante das mensalidades dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2014 por serviços não prestados e a negativação do nome do autor na SERASA em função de dívida inexistente afiguram-se indevidas e abusivas. Daí exsurge o ato ilícito praticado pela faculdade/ré.
4 - É incontroversa a falha na prestação do serviço, consistente na inobservância do dever de oferecer a segurança esperada pelo consumidor, pois não é razoável imaginar que, mesmo após requerimento de trancamento de matrícula e encerramento da relação contratual entre as partes, o aluno receba cobranças reiteradas por serviços educacionais não prestados e venha a ter o nome negativado por dívida ilegítima. 5 - A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa e, por si só, gera o dever de indenizar, exigindo-se somente a prova do fato ilícito, pois a ofensa a atributos de personalidade, como honra, imagem, enfim, sobre o estado anímico da pessoa - bens personalíssimos - é presumida. 6 - O quantum indenizatório deve ser aferido com moderação e proporcionalidade ao dano causado, a fim de que não estimule reparações além do razoável e enriquecimento sem causa. Observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a manutenção do valor da indenização (R$ 5.000,00) arbitrado pelo juiz a quo é medida que se impõe. 7 - Honorários advocatícios sucumbenciais recursais devidos pela apelante majorados de 10% para 15% do valor da condenação nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015. 8 - Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 20150910240203 DF 0023638-44.2015.8.07.0009, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 22/11/2017, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: 378/382)

Por esta razão, há que ser apurado o efetivo valor devido, com o abatimento das disciplinas que foram objeto de aproveitamento de curso anterior.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que sejam feitos novos cálculos para a apuração do valor devido, referente as mensalidades do período de 10/08/2016 a 10/01/2017, excluindo-se o valor referente às disciplinas objeto de aproveitamento concernente ao Curso de Enfermagem frequentado em outra instituição de ensino, mediante comprovação de grade curricular/histórico escolar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023